Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-25.2022.8.11.0048
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-25.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DA COSTA - CPF: 047.603.531-78 (RECORRENTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (RECORRIDO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA
E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
QUE NÃO REVELAM SENSACIONALISMO OU OFENSA À HONRA - RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164145281, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou que a parte reclamada publique a devida nota de retratação em sua página de relacionamentos, em razão da disseminação das postagens feitas.

Em argumento recursal, os recorrentes

alegam:

Preliminares:

1) A nulidade da sentença – Requerimento de prova documental e testemunhal - Cerceamento de defesa – Afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa - Ausência de realização de audiência de instrução - Julgamento antecipado não cabível ao caso;

2) Inépcia da inicial – Falta de documento autêntico -
Prints
de tela – Prova unilateral e sem validade jurídica - Ausência de notificação extrajudicial das reclamadas como

requisito da Lei nº 5.250/1969.

Mérito
:

1) O direito de informar -
Animus
.
Narrandi
. Excesso não configurado - Agente político que recebe críticas ao seu desempenho da função pública não deve ser indenizado por dano à honra, desde que respeitada a proporcionalidade e razoabilidade;

2) Ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Inexistência de comprovação do abalo moral sofrido - Mera presunção - Agente político que deve estar preparado para críticas;

3) A desproporcionalidade do valor do dano moral solicitado.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos aduzidos nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Ainda,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Por fim,
afasto
a preliminar de
inépcia da inicial,
uma vez que a falta de apresentação da notificação prevista no art. 57 da Lei de Imprensa e também do exemplar da matéria que fundamenta a pretensão inaugural não é óbice para o ajuizamento da demanda reparatória porque, consoante decidiu o egrégio Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130, indigitada legislação não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Logo, não possui aplicabilidade.

Segundo consta na petição inicial, o autor é empresário e Prefeito do Município de Juscimeira-MT, onde vem trabalhando com celeridade e transparência, sempre honrando com seus compromissos e as necessidades da população local.

Sustenta que, tem sido atacado pelos reclamados, os quais divulgaram no
site
http://www.midiadovale.com.br/, de suas redes sociais, fatos eivados de toda sorte de inverdades, em diversos grupos da cidade, alcançando grande número de servidores e demais munícipes, bem como compartilham diversas insinuações sobre a atuação do reclamante na administração do município, onde em uma de suas publicações, postada na data de
02/08/2022
, consta que o reclamante, atual Prefeito, teria gasto mais de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, com recursos oriundos da cultura e do município para a festa com o atrativo show da banda Raça Negra.

Não obstante, publicou nas suas páginas que:
“FUGIU O BOI COM A CORDA: Prefeitura não paga fornecedor e abastecimento de combustível é cortado”,
divulgando em sua coluna que a prefeitura não efetuou o pagamento de todo o combustível consumido no mês de junho e, somando com o mês de julho, os valores poderão passar de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
de dívidas com o fornecedor (id. 164145257).

Ainda, na data de
29/07/2022
, os reclamados publicaram matéria “enganosa e fajuta”, intitulada de
“FINANÇAS: Prefeitura paga apenas concursados, outros servidores públicos ficam sem receber” (id. 164145256)
, dando a entender que o reclamante e sua equipe, apenas pagaram os servidores concursados e deixaram de lado os demais servidores públicos (contratados).

Consta na referida publicação que
não se sabe se é falta de dinheiro ou falta de planejamento
,
mas os funcionários nomeados da Prefeitura de Juscimeira, inclusive prefeito, vice-prefeito, secretários, gerentes, diretores e outros cargos de nomeação estão sem o pagamento do mês de julho, dentro do mês trabalhado
.

Assegura que os reclamados, “de maneira debochada”, perguntaram ao servidor público, Sr.
Lucas Vinicius Martins de França
, qual é a chave pix do Prefeito e Secretário de Finanças, para postar nos grupos, a fim de arrecadarem certa quantia e enviar um valor simbólico a eles, para ajudá-los no final de semana, conforme ata notarial anexada no id. 164145255.

Afirma que tais divulgações vêm afetando a honra e reputação do reclamante, causando-lhe grande constrangimento, aborrecimentos e aflição à sua vida, uma vez que a população munícipe está sendo instigada a manter uma desconfiança do autor, por tais mentiras e enganações, proferidas e amplamente divulgadas em rede social de enorme alcance.

A parte reclamada, em sede de contestação, afirma que nas matérias mencionadas pelo autor não se verifica qualquer abuso, pois apenas levou a conhecimento da população informações de interesse público, ou seja, fatos que retrataram de maneira crítica a realidade financeira do Município de Juscimeira seis meses após a realização do 42° aniversário da cidade, onde houve contratação de show nacional e regionais com valores vultuosos para um município pobre.

Aduz que os valores gastos com o 42° Aniversário de Emancipação de Juscimeira ultrapassou em muito o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme mencionado em uma das matérias, cujas informações estão disponíveis no portal da transparência do município.

Sustenta que a informação quanto ao atraso no pagamento do posto de combustível e paralização de maquinários foi repassada pelo representante do próprio fornecedor, Sr. Alexandre Russi, sendo de conhecimento de todos os servidores que o pagamento dos efetivos teria ocorrido dentro do dia 30 do mês e que os comissionados receberiam até o quinto dia útil do mês.

Ressalta que em nenhum momento foi afirmando que os servidores comissionados não seriam pagos, apenas que não foram pagos juntamente com os contratados e que seriam pagos até o quinto dia útil.

O MM. Juiz monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, determinou que a parte reclamada publique a devida nota de retratação em sua página de relacionamentos, em razão da disseminação das postagens feitas, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Da análise dos autos depreende-se que a celeuma cinge-se a o fato de ter havido postagens nas redes sociais a titulo de informação, no entanto gerando sentimento de danos á imagem do Gestor Municipal, onde entendeu que foram usados termos jocosos e de forma nítida a denegrir a sua imagem como administrador das finanças do Município de Juscimeira-MT.

Predomina o entendimento de que o exercício da liberdade de informar deve se dar de forma responsável, dentro de limites bem definidos, em consonância com a verdade dos fatos, sendo que a atuação culposa ou dolosa e o abuso de direito dos agentes da informação, no exercício de seu mister, que causar dano de qualquer natureza a outrem, implica, inevitavelmente, no dever de indenizar.

Neste sentido, se exige que o jornalista ou aquele que divulga uma informação deve ter a comprovação e principalmente e certeza daquilo que está noticiando sob pena de ter de reparar os danos que causar.

Frise-se que
os danos causados se insurgem do fato de que uma noticia mal veiculada pode gerar uma opinião pública e até mesmo induzir o leitor ou alvo da noticia a ter uma ideia ou conclusão que pode atingir a imagem das partes
.

Por outro lado, cabe ressaltar que o direito à retratação pública
deve ser assegurado ao autor, consoante previsto na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC) e na Constituição Federal, sem prejuízo da correspondente indenização por dano moral. (...)
(grifei)

No entanto, da análise dos autos, vê-se que as matérias jornalísticas, apesar de possuírem caráter crítico, limitam-se ao exercício do direito de informação à população, de interesse social.
É possível observar que as referidas matérias não possuem intenção difamatória ou ofensiva à imagem do autor, tampouco expressam sensacionalismo que possa incorrer em dano moral indenizável
.

Como é cediço, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5º, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

Portanto, não se observa dos autos qualquer insulto ou ofensa à dignidade do recorrido, tampouco violação à sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil dos recorrentes.

Nesse sentido já decidiu o TJ/MT:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MATÉRIA JORNALÍSTICA - REPRODUÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - ATO OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO - NOTÍCIA VERDADEIRA - LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS - DEVER DE INFORMAR - INTERESSE DA COLETIVIDADE - OBRIGAÇÃO DE REPARAR AFASTADA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.A publicação de matéria jornalística sem emitir juízo de valor a respeito do fato, limitando-se a reproduzir publicação do Diário Oficial, apenas traduzindo em sinônimos mais populares o texto, não configura o dever de indenizar, mas tão somente o exercício constitucional do direito de informação conferido à imprensa. Provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (§11 do art. 85 do CPC).”
(N.U 0009106-41.2016.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Ademais, esse é o entendimento desta Turma Recursal, vejamos:

“
CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 1000224-20.2020.8.11.0039, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, data de Publicação: 21/05/2021).

Nesse sentido também são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “
em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013)”.

Assim, inexistindo excesso ou abuso de direito, não há que se falar em conduta ilícita praticada pela parte reclamada, mas mero exercício ao direito de liberdade de imprensa.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, não há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023